Tribunal: TCU
Processo: 003.703/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7726/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicadas. 1. Processo TC- Processo 003.703/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Gabriela Moreira da Rocha (XXX.213.691-XX); Graziela Bastos Machado Madsen (XXX.206.401-XX); Heloisa Bastos Machado (XXX.245.001-XX); Iolanda Bastos Machado Greene (XXX.781.291-XX); Maria Rosa Batista da Cruz (XXX.531.392-XX); Marilda Pinto da Silveira (XXX.838.051-XX); Raymunda Fatima Jacinto Cavalcante (XXX.380.882-XX); Rosalia Maria da Cruz Eustaquio (XXX.651.924-XX); Rosangela Maria da Cruz (XXX.350.064-XX); Roseli Maria da Cruz Lima (XXX.672.764-XX). 1.2. Unidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.